Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-04.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS, FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - SENTENÇA MANTIDA QUANTO À CONDENAÇÃO - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, fixou pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, concedeu suspensão da pena e manteve medidas protetivas anteriormente deferidas. A Defesa requer a revogação das medidas protetivas, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena por medida menos gravosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) possibilidade de revogação das medidas protetivas;
(ii) necessidade de fixação da pena no mínimo legal; e
(iii) cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, requerimento de medidas protetivas e demais provas colhidas na fase inquisitorial e judicial.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, o que se confirma no caso concreto.
A retratação da vítima em juízo mostra-se isolada e sem força para afastar a dinâmica dos fatos narrada inicialmente, sobretudo porque destoa dos demais elementos probatórios.
A pena já foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.
A substituição da pena é inviável, pois o crime foi cometido com violência física, hipótese expressamente vedada pelo art. 44 do Código Penal e pela Súmula n.o 588 do STJ.
As medidas protetivas possuem caráter provisório e excepcional, podendo ser revogadas quando alteradas as circunstâncias fáticas, sendo comprovada a reconciliação do casal e o restabelecimento da convivência familiar, o que torna desnecessária sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: As medidas protetivas de urgência podem ser revogadas quando demonstrada alteração substancial do contexto fático que justificou sua imposição, mantendo-se incólumes a condenação e a dosimetria quando amparadas por conjunto probatório firme e coerente.

Dispositivos legais citados: Art. 129, § 13, do Código Penal; Art. 147, § 1o, do Código Penal; Art. 5o, I e II, e Art. 7o, I, da Lei n.o 11.340/2006; Art. 19, § 2o, da Lei n.o 11.340/2006; Art. 44 do Código Penal; Súmula n.o 231 do STJ; Súmula n.o 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.o 588: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
TJDFT, Acórdão 2009713, 0708378-62.2024.8.07.0010, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 12/06/2025, DJe 24/06/2025.